Tribunal: TJBA
Processo: 8001514-31.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001514-31.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIETA SOUZA VIEIRA

Advogado(s)
:
UILLIAN SILVA SANTOS, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELA COPEA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. ALEGAÇÕES DE CRISE FINANCEIRA QUE NÃO AFASTAM DEVER ESTATUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DO MESMO CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA AMBAS AS VANTAGENS. ÓBICE NO ART. 77, § 2º DA LC Nº 018/2015. REFORMA NESTE PONTO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1.

O parecer favorável da Comissão Permanente de Acompanhamento (COPEA) gera presunção de direito subjetivo à progressão funcional vertical, não podendo a municipalidade se escusar da implementação financeira sob alegação genérica de crise financeira ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.

Segundo o art. 77, § 2º, da Lei Complementar nº 018/2015, é vedada a utilização do mesmo título acadêmico para fundamentar simultaneamente a mudança de nível e a gratificação por aprimoramento profissional. Necessidade de comprovação de títulos distintos para a percepção da gratificação.

3.

A jurisprudência consolidada orienta que o atraso ou a negativa administrativa na implementação de vantagens funcionais, por si só, caracteriza mero descumprimento de dever estatutário, não ensejando reparação por danos morais ante a ausência de abalo extraordinário à dignidade do servidor.

4.

Recurso e remessa necessária providos parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001514-31.2022.8.05.0076
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
e como Apelada
ANTONIETA SOUZA VIEIRA
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06